Tribunal: TJMT
Processo: 1000737-51.2024.8.11.0005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000737-51.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLINICA ODONTOLOGICA VANIA LILIAN BARBOZA LTDA - CNPJ: 22.794.541/0004-14 (RECORRENTE), THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA DA SILVA NONATO - CPF: 026.706.511-60 (RECORRIDO), CASSIO MASSARIOL CARDOSO - CPF: 045.472.181-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenizações por danos materiais, danos estéticos e danos morais, em virtude de suposta falha na prestação de serviços odontológicos relacionados à colocação de facetas de resina.

2.
A recorrente sustenta a ausência de comprovação de falha na prestação dos serviços, argumenta que o pagamento realizado pela recorrida é inferior ao alegado e aponta que os serviços contratados incluíram diversos procedimentos adicionais. Aduz também a necessidade de produção de prova pericial para comprovação de eventual defeito nos serviços prestados. Por fim, requer a anulação da sentença, o reconhecimento da improcedência dos pedidos ou a redução dos valores fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há uma questão central em discussão: verificar se há necessidade de prova pericial para a solução do litígio e, por isso, afasta a competência do Juizado Especial, em razão da complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O Juizado Especial possui competência limitada às causas de menor complexidade, conforme o art. 3º da Lei 9.099/95 e o Enunciado 54 do FONAJE, sendo vedado o processamento de demandas que dependam de prova técnica especializada incompatível com o rito célere e simplificado.

5.
Hipótese em que a controvérsia gira em torno da avaliação da suposta falha nos serviços odontológicos prestados, o que demanda análise técnica especializada mediante perícia, indispensável para a adequada solução do litígio. A ausência de provas suficientes nos autos e a complexidade técnica dos fatos tornam impraticável o julgamento no âmbito do Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A necessidade de prova pericial para análise de suposta falha na prestação de serviços torna a causa complexa, afastando a
competência do Juizado Especial, nos termos do art. 3º da Lei 9.099/95.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/95, art. 3º e art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TR-MT,
N.U. 1016265-74.2023.8.11.0001, T
erceira Turma Recursal
,
j.
17/06/2024
;

TR-MT,
N.U. 1011263-74.2021.8.11.0040, T
urma Recursal Única
,
j.
02/03/2023
;

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
CLINICA ODONTOLOGICA VANIA LILIAN BARBOZA LTDA
contra sentença de procedência, cujo dispositivo segue:
“
a)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos estéticos, no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais),com incidência de juros de mora legais em 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC), bem como a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento;

b)
CONDENAR
a
RESTITUIR
os valores pagos no importe, de R$ 6.798,40 (seis mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) a título de danos materiais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data de cada parcela descontada indevidamente e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

c)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), com incidência de juros de mora legais em 1%
ao mês, a partir da citação (art. 405, CC), bem como a correção monetária pelo INPC a pa
rtir do arbitramento
”
.

Em suas razões, em síntese, afirma que
“
a Recorrente em sede de contestação demonstrou que a Recorrida não juntou comprovantes de pagamento do valor alegado (R$ 6.798,40) uma vez que pagou tão somente R$ 749,07, conforme comprovantes anexos à exordial e mais, confessa em sede de impugnação à contestação (id. 156363752) ter
pago
apenas o valor de R$ 1.154,64
”.

Defende que,
“t
ambém fora comprovado nos autos qual era a atual situação da saúde bucal da Recorrida quando contratou a Recorrente e após todos os procedimentos realizados, qual foi o resultado imediato final,
”.

Aduz que,
“t
ambém restou demonstrado que após a instalação de todas as resinas, apesar de comunicada da necessidade de suporte e a
pratica
de hábitos de higienização bucal, a Recorrida deixou de comparecer as consultas previamente agendadas, o que revela a ausência de disciplina da consumidora-recorrida.
”.

Alega que o valor contratado não abrangia apenas a colocação de facetas de resina, mas também duas profilaxias (limpezas), clareamento da moldeira, raio x panorâmico, retirada de aparelho ortodôntico e restauração de resina de quatro dentes, o que não teria sido impugnado.

Ainda que o encaminhamento de id.
235152877
, pg. 2, foi anterior à colocação das facetas e já indicava que a autora necessitaria ser avaliada por um periodontista, constando do referido documento alguns dos problemas que a parte autora, ora recorrida, já possuiu.

Requer seja reformada a sentença para reconhecimento da necessidade de realização de perícia odontológica para comprovar que o serviço prestado foi defeituoso (i), de forma alternativa, que seja anulada a sentença por não ter sido observado o pedido expresso de produção de
provas documentais e testemunhais (além da perícia) (
ii
); que seja reconhecido que não há que se falar em restituição do montante de 6.798,40 (valor do tratamento), ao passo que a própria autora reconheceu em impugnação que pagou somente R$ 1.154,64 (
iii
); afastamento da condenação em danos estéticos em razão da alegada significativa melhora estética (
iv
); afastamento da condenação em indenização por danos morais, pois alega que o pleito é baseado somente em alegadas insatisfações ou, subsidiariamente, redução do
quantum
(v).

Em contrarrazões, reconhece que pagou somente R$ 1.154,64 e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000737-51.2024.8.11.0005

Polo Ativo

CLINICA ODONTOLOGICA VANIA LILIAN BARBOZA LTDA

Polo Passivo

JULIANA CRISTINA DA SILVA NONATO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

P
resentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na ocorrência de
falha na prestação de serviços odontológicos com a colocação de facetas.

Sustenta a parte autora, ora recorrida, que contratou a clínica para colocação de facetas de resina e seguiu todas as recomendações indicadas pela profissional, mas o serviço não ficou a contento. Aduz que, ao buscar a recorrente, foi informada que teria que desembolsar novos valores para reajustar, com o que não concordou por não ter ficado satisfeita com o serviço inicialmente fornecido.

Ainda, que
procurou
opiniões de outros profissionais e foi constatado que o problema era grave e que as facetas da forma que estão geram bactérias, correndo risco de vida.

Em outro
norte
, a clínica recorrente afirma que o encaminhamento juntado
é anterior
ao tratamento e que, além das facetas, foram contratados
outros serviços em razão das condições dentárias da paciente, realizando limpezas, exames e retirada de aparelho. E,
após a instalação de todas as resinas, apesar de comunicada da necessidade de suporte e a
prática
de hábitos de higienização bucal, a recorrida não compareceu às consultas previamente agendadas
, deixando o tratamento a desejar.

Assevera que, mediante o quadro anterior, os serviços foram prestados de forma satisfatória e que não há provas do serviço defeituoso.

Juntou o “antes e depois” da paciente:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, apresenta-se imprescindível a realização de perícia para solução do presente litígio. Isso porque
as peculiaridades da espécie não permitem constatar a falha na prestação do serviço alegada, somado ao fato de que foi informado de que o encaminhamento e a declaração constantes nos autos são anteriores ao serviço prestado, fazendo-se necessária a realização da perícia para uma prestação jurisdicional efetiva.

A competência dos Juizados Especiais está prevista no art. 3º da Lei 9.099/95
:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I -
as
causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o
salário mínimo
;

II -
as
enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV -
as
ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

Ainda, o Enunciado 54 do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material
”.

Assim, no presente caso, será necessária a realização de perícia, pois
o conjunto probatório, por si só,
não é suficiente para uma conclusão segura
.

Quando para a solução da lide a prova pericial técnica se mostrar indispensável para o julgador e o exame das questões colocadas envolverem certo grau de complexidade, a causa escapa da competência do Juizado Especial, porquanto os princípios da simplicidade, informalidade e economia processual são incompatíveis com causas de maior complexidade, que não é de ordem subjetiva, devendo ser analisada pelo julgador, caso a caso.

Assinalam julgados da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO ODONTOLÓGICO - PRÓTESE DENTÁRIA – ALEGAÇAÕ DE DEFEITO NO PRODUTO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. In
casu
, inexiste de laudo técnico conclusivo nos autos, razão pela qual, impõe-se a necessidade da realização de perícia para constatar o defeito na prótese adquirida pelo reclamante e, possibilitar a realização dos ajustes necessários.

2. A necessidade de perícia torna a matéria complexa, sob o aspecto do procedimento a ser adotado, de modo que escapa à competência dos Juizados Especiais Cíveis (art. 3º caput, da Lei 9.099 /1995).

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1016265-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO QUE EXIGEM CONHECIMENTO TÉCNICO E ESPECIALIZADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. PROVA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO PREJUDICADO.

Ante a necessidade de prova complexa, tem-se que o Juizado Especial é incompetente para julgamento da demanda, tornando-se necessária a anulação da sentença e extinção do feito sem julgamento do mérito. Recurso Prejudicado.

(N.U 1011263-74.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2023,
Publicado
no DJE 06/03/2023)

O posicionamento no âmbito desta Turma Recursal é no sentido da desnecessidade de perícia quando houver provas suficientes ou erro verificável de plano, há, no caso em apreço, questões pontuais e sutis, portanto, a situação somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, incompatível com o rito dos juizados especiais, como se disse.

Prejudicadas as demais teses.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PROVIMENTO
para
ACOLHER
a preliminar de incompetência
dos juizados por necessidade de perícia grafotécnica e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95.

Deixo de arbitrar custas e honorários diante do resultado (art. 55, Lei n. 9.0699/1995).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024